Tribunal: CARF
Processo: 13706.005609/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005609/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ERNANI DA SILVEIRA GUSMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA LIDE ADMINISTRATIVA
PELA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO.
A extinção sem ressalva do débito importa a desistência do recurso. No caso de
desistência e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005609/2008-35
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005609/2008-35

Trata-se de Notificação de Lançamento-NL de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF (fls.05/09), ano-calendário 2005, no valor de R$ R$ 7.293,48 (principal), mais
juros e multa de ofício (75%), no total de R$ 14.634,36.
De acordo com a “Descrição dos fatos e enquadramento legal”, às fls.07, foram
apuradas deduções indevidas de despesas médicas (glosa referente à Amil, por falta de
comprovação), no valor de R$ 26.521,74.
Em impugnação, às fls.2, o interessado diz:
Prestando serviços de engenharia à empresa Sondotécnica Engenharia de Solos
S.A. (CNPJ33.386.210/0001-19) fui incluído pela mesma em seu plano-
empresarial de saúde junto AMIL- Assistência Médica Internacional Ltda.
(CNPJ 29.309.127/0001 1-79);
No mês de janeiro de 2005, ainda estava incluído no plano acima, tendo pago
R$2.772,30 à Sondotécnica, referente ao contrato AMIL;
Em 14/01/2005 passei a fazer parte do plano empresarial de saúde do Jockey
Club Brasileiro (CNPJ 33.621.756/0001 :07) junto à AMIL, tendo pago em
2005, referente ao contrato AMIL, os seguintes valores:
janeiro a dezembro......... 12 x 1.979,12 = R$23.749,44
O valor por mirn. declarado como pagamento à Amil, corresponde à soma supra
mencionados: R$2.772,30 + R$23.749,44 = R$26.521,74
Encerra solicitando a anulação da notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São indedutíveis as despesas médicas não lastreadas em documentação
hábil.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/02/2014 (e-fls. 42/43), o(a) contribuinte, em
18/03/2014 (e-fls. 50), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
- as despesas médicas estão comprovadas nos autos, cf. argumentos repisados da
impugnação;
- por mero erro material, o qual foi parcial, foi declarado pelo interessado
equivocadamente o valor de despesas médicas, e portanto requer parcial restituição de valores;
- aproveitou-se da incidência da redução de 30% do valor das multas, por ter sido
pago o valor confirmado pela DRJ nos 30 dias posteriores ao acórdão da DRJ e, por isso, o
recorrente requer a restituição do valor paga indevidamente;
- o imposto devido foi recolhido conforme comprovado pelos documentos
acostados aos autos; e
- apresenta documentos novos: procuração (e-fl. 53), Termo de Inventariante (e-fl.
55) com documentação pessoal da mesma, Certidão de Óbito (e-fl. 58), Darf recolhido (e-fl. 59)
e Declaração de participação em convênio médico (e-fl. 60).
Verifica-se que no item “II-Breve Síntese dos Fatos” do recurso voluntário (e-fls.
50 e ss.), o interessado aponta “ano-calendário 2006”. A contenda versa sobre o ano-calendário
2005 mas, uma vez que todo o conteúdo de seu recurso envolve os quesitos presentes no ano-
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005609/2008-35

calendário 2005, não se considera tal informação como impossibilitante da apreciação do
mesmo. Veja-se, em epígrafe o interessado referencia o presente processo, na mesma “II-Breve
Síntese dos fatos” é referenciado o ano de 2005 como o de vínculo com o convênio de saúde e o
Darf apresentado como recolhido também refere-se ao Acórdão combatido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Envolve a lide a apuração de deduções indevidas de despesas médicas (glosa
referente à Amil, por falta de comprovação), no valor de R$ 26.521,74, glosa esta totalmente
mantida pela DRJ.
De pronto reproduza-se o seguinte trecho da preliminar da peça recursal, ora
grifado: “Urge se destacar que o valor cobrado neste feito, já foi efetivamente pago, conforme
se depreende do comprovante de pagamento ora acostado (doe. Em anexo), no valor de R$
18.956,59, pago no dia 27.02.2014.”
A afirmação da interessada pode ser confirmada pelo Extrato do Processo juntado
aos autos (e-fls. 62) e pela cópia de DARF anexada em Recurso (e-fls. 59). De acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, Portaria MF n.
343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78, §§ 2o e 3o, o pagamento extingue o
débito e, por consequência, denota a desistência do recurso, o qual não deve ser então conhecido.
Veja-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso ern
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. (ora grifado)
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que. depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tomando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Verifica-se portanto que, extinto o débito por pagamento, conclui-se pelo
necessário não conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005609/2008-35

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original